Tribunal: STF
Processo: AI 125351
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-29
Data de publicação: 1993-06-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVENÇÃO DE CONDOMINIO. O
CONTEUDO DAS DISPOSIÇÕES DE CONVENÇÃO DE CONDOMINIO NÃO CABE
REDISCUTI-LO, EM  RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PORQUE CONCERNENTE A
CLAUSULAS DE NATUREZA CONTRATUAL E A FATOS. INVOCAVEIS SÃO AS
SUMULAS 279 E 454, MATÉRIA  CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA COM
OPORTUNIDADE. PRECLUSA FICOU A  MATÉRIA DE NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL, COM A REJEIÇÃO DA ARGÜIÇÃO   DE RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL, DURANTE A VIGENCIA DO ART. 27, PAR. 1., DO ADCT DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. RECURSO INADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.                                 .